Tribunal: TJSP
Processo: 3000841-46.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Segurança em Edificações
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – ADMINISTRATIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA (CPC, ART. 300) – Decisão agravada que determinou a realização de medidas urgentes em razão da constatação do estado crítico de deterioração do "Palácio da Polícia" do Município de Santos, através de perícia realizada nos autos de precedente ação civil pública, sob pena de

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – ADMINISTRATIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA (CPC, ART. 300) – Decisão agravada que determinou a realização de medidas urgentes em razão da constatação do estado crítico de deterioração do "Palácio da Polícia" do Município de Santos, através de perícia realizada nos autos de precedente ação civil pública, sob pena de interdição do edifício – Evidente presença dos pressupostos necessários ao deferimento da antecipação da tutela em caráter de urgência nos autos principais – Insurgência manifestada pela ré no tocante à concessão da medida, e no que tange aos prazos concedidos para a realização de reparos emergenciais de manutenção e recuperação estrutural do edifício, e nos valores fixados a título de multa cominatória – Insubsistência – Decisão que comporta parcial reforma em razão da pandemia do COVID-19, e do decreto de quarentena (Lei Federal no 13.979/2020; Decreto Federal no 10.282/2020; e Decreto Estadual no 64.881/2020), que afetou a realização das obras determinadas por força das restrições impostas a todos, e da evidente concentração de esforços públicos na área da Saúde, não obstante a essencialidade dos serviços de construção civil, mas que, no caso específico estavam vedados (Decreto Federal no 10.282/2020, art. 3o, § 1o, III e LIV; Decreto Estadual no 64.881/2020, art. 2o, § 2o; Deliberação no 2, de 23.03.2020, do Comitê Administrativo Extraordinário COVID-19, II, 'a' e 'f') – Manutenção das urgentes obras já determinadas, bem como das multas cominatórias fixadas para o caso de descumprimento da ordem, fixadas dentro de parâmetros razoáveis e proporcionais à magnitude da reforma – Decisão reformada para dilatar os prazos anteriormente concedidos, mas que ficaram suspensos durante a quarentena, enquanto o Município de Santos permaneceu na "Fase 1 – Alerta Máximo" do "Plano São Paulo" (Decreto Estadual no 64.994/2020) – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000762363
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3000841-46.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante ESTADO DE
SÃO PAULO, é agravada SINDICATO FUNCIONÁRIOS POLÍCIA CIVIL EST. SÃO
PAULO/REG. SANTOS.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI (Presidente sem voto), VERA ANGRISANI E
RENATO DELBIANCO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
CARLOS VON ADAMEK
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3000841-46.2020.8.26.0000 -Voto no 9195 - LFDS
2
Agravo de Instrumento no 3000841-46.2020.8.26.0000
Agravante: Estado de São Paulo
Agravado: Sindicato Funcionários Polícia Civil Est. São Paulo/reg. Santos
Interessado: Palácio da Polícia - DEINTER6
Comarca: Santos
Voto no 9195
PROCESSUAL CIVIL ADMINISTRATIVO AGRAVO
DE INSTRUMENTO AÇÃO CIVIL PÚBLICA TUTELA
ANTECIPADA DE URGÊNCIA (CPC, ART. 300) Decisão
agravada que determinou a realização de medidas urgentes em
razão da constatação do estado crítico de deterioração do
“Palácio da Polícia” do Município de Santos, através de perícia
realizada nos autos de precedente ação civil pública, sob pena
de interdição do edifício Evidente presença dos pressupostos
necessários ao deferimento da antecipação da tutela em caráter
de urgência nos autos principais Insurgência manifestada pela
ré no tocante à concessão da medida, e no que tange aos prazos
concedidos para a realização de reparos emergenciais de
manutenção e recuperação estrutural do edifício, e nos valores
fixados a título de multa cominatória
Insubsistência

Decisão que comporta parcial reforma em razão da pandemia
do COVID-19, e do decreto de quarentena (Lei Federal no
13.979/2020; Decreto Federal no 10.282/2020; e Decreto
Estadual no 64.881/2020), que afetou a realização das obras
determinadas por força das restrições impostas a todos, e da
evidente concentração de esforços públicos na área da Saúde,
não obstante a essencialidade dos serviços de construção civil,
mas que, no caso específico estavam vedados (Decreto Federal
no 10.282/2020, art. 3o, § 1o, III e LIV; Decreto Estadual no
64.881/2020, art. 2o, § 2o; Deliberação no 2, de 23.03.2020, do
Comitê Administrativo Extraordinário COVID-19, II, 'a' e 'f')
Manutenção das urgentes obras já determinadas, bem como das
multas cominatórias fixadas para o caso de descumprimento da
ordem, fixadas dentro de parâmetros razoáveis e proporcionais
à magnitude da reforma Decisão reformada para dilatar os
prazos anteriormente concedidos, mas que ficaram suspensos
durante a quarentena, enquanto o Município de Santos
permaneceu na “Fase 1 Alerta Máximo” do “Plano São
Paulo” (Decreto Estadual no 64.994/2020)
Recurso
parcialmente provido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3000841-46.2020.8.26.0000 -Voto no 9195 - LFDS
3
Trata-se de agravo de instrumento (fls. 01/16 destes
autos) interposto pela ré FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO FESP
contra a r. decisão de fls. 604/607, que, acolhendo parcialmente o pedido da
agravante de fls. 570/574, instruído com os documentos de fls. 575/602, reconsiderou
(reviu) em parte a anterior decisão de fls. 563/564, que (no que aqui interessa para o
deslinde do presente recurso), em consonância com o parecer ofertado pelo
Ministério Público (fls. 561/562), havia deferido o pedido liminar formulado pelo autor
SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
NA REGIÃO DE SANTOS SINPOLSAN, ora agravado (fls. 01/23), “para declarar a
interdição do prédio denominado Palácio da Polícia e para compelir a ré na obrigação
de escorar a marquise do edifício e de isolá-lo por meio de redes de proteção,
evitando queda, no prazo de 15 dias” (fls. 564) (g.n.), proferida nos autos da ação civil
pública movida pelo agravado contra a agravante (proc. no
1028452-05.2019.8.26.0562), distribuída por dependência à anterior ação civil pública
no 1014416-94.2015.8.26.0562 (em apenso), em razão da relação de continência
entre os feitos (CPC, arts. 56 e 57).
Pela r. decisão agravada de fls. 604/607, o V. Juízo a
quo entendeu que “os argumentos apresentados pela Fazenda Pública Estadual
permitem a revisão parcial da decisão de fls. 563/564, sem prejuízo das
considerações acerca do estado de deterioração do imóvel denominado 'Palácio da
Polícia', hábil a ocasionar risco concreto à integridade dos servidores públicos que ali
trabalham e da população que frequenta o local” (fls. 604) (g.n.), razão pela qual, (i)
sopesando com os termos do V. Acórdão proferido por esta Colenda Câmara em
recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida na anterior ação
civil pública (TJSP, AI no 2140858-86.2019.8.26.0000, rel. Des. CARLOS VON

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3000841-46.2020.8.26.0000 -Voto no 9195 - LFDS
4
ADAMEK, 2a Câmara de Direito Público, julgado em 01.11.2019; fls. 540/549)(1); e
(ii) em razão da “necessidade de se apreciar os documentos novos apresentados nos
autos em apenso, e que não puderam ser trazidos na audiência de conciliação em
virtude de ausência de intimação do réu” (cf. fls. 555/556), determinou, por ora, “a
suspensão da determinação de interdição do prédio proferida às fls. 563/564” (fls.
606) (g.n.).
Contudo, “muito embora o pedido de tutela de urgência
tenha por objeto a interdição do prédio”, o V. Juízo a quo reputou “viável a
determinação liminar para o cumprimento de obrigação de fazer de menor impacto”
(g.n.), impondo à ora agravante, nos termos e prazos estabelecidos, as seguintes
providências (fls. 606/607):
(1) “PROCESSUAL CIVIL ADMINISTRATIVO AÇÃO CIVIL PÚBLICA AGRAVO DE INSTRUMENTO
TUTELA DE URGÊNCIA OBJETIVANDO A INTERDIÇÃO DO 'PALÁCIO DA POLÍCIA DE SANTOS'
IMPOSSIBILIDADE INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS Ação civil pública
pretendendo a condenação do Estado de São Paulo a executar as obras de manutenção e recuperação
estrutural do prédio denominado 'Palácio da Polícia de Santos', em razão de suas precárias condições
de conservação, de modo que estaria oferecendo risco aos funcionários e aos usuários dos serviços lá
prestados
Tutela de urgência objetivando a interdição do prédio, por prazo indeterminado, até a
remoção de todas as situações de risco informadas no laudo pericial
Inexistência dos requisitos
necessários à concessão da drástica tutela de urgência pretendida Prédio em que funciona a Central
da Polícia Judiciária de Santos e de outras comarcas do interior Impossibilidade de total interrupção de
serviços obrigatórios e essenciais à população Decisão mantida Determinação de realização, com
urgência, de audiência de tentativa de conciliação e, se necessário, a reavaliação do pedido de tutela de
urgência Recurso desprovido, com determinação” (TJSP, AI no 2140858-86.2019.8.26.0000, rel. Des.
CARLOS VON ADAMEK, 2a Câmara de Direito Público, julgado em 01.11.2019; fls. 540/549) (g.n.).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3000841-46.2020.8.26.0000 -Voto no 9195 - LFDS
5
1) “quanto ao risco de desmoronamento decorrente da
precariedade da conservação da fachada, concedo o prazo de
quarenta e cinco dias para que seja promovido o isolamento
das calçadas e a colocação de redes e bandejas de proteção,
sob pena de multa diária em favor do fundo de defesa dos
interesses difusos no valor de R$ 2.000,00, e em caso de
reiterado descumprimento, interdição parcial ou total do prédio”;
2) “ainda sobre o risco de desmoronamento, concedo o prazo
de noventa dias para que a Fazenda Pública do Estado tome
as providências necessárias no sentido de que seja afastado o
risco de queda de materiais, com a realização de obras
necessárias, devendo apresentar no prazo atestado técnico
garantindo a segurança do local, sob pena de multa diária em
favor do fundo de defesa do interesses difusos no valor de R$
10.000,00, e em caso de reiterado descumprimento, interdição
parcial ou total do prédio”;
3) “quanto ao sistema elétrico e de segurança contra incêndios,
determino que sejam realizadas as obras de adequação que
venham a garantir a segurança do ambiente, concedendo para
tanto o prazo de cento e vinte dias, com apresentação de
atestado técnico garantindo a segurança do local dentro do
prazo, inclusive com Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros,
sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 em favor do fundo de
defesa dos interesses difusos e, em caso de reiterado
descumprimento, interdição parcial ou total do prédio”; e, por
fim,
4) “no tocante às infiltrações que trazem insalubridade ao
ambiente, com risco à saúde dos que trabalham no local,
concedo o prazo de duzentos e quarenta dias para que sejam
realizadas obras que minimizem o risco, devendo apresentar
atestado técnico garantindo a segurança do local dentro do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3000841-46.2020.8.26.0000 -Voto no 9195 - LFDS
6
prazo, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00 em favor do
fundo de defesa dos interesses difusos e, em caso de reiterado
descumprimento, interdição parcial ou total do prédio” (g.n.).
Não obstante o parcial acolhimento do pedido de
reconsideração (fls. 570/574), insurge-se a agravante contra essa decisão (de fls.
604/607 dos autos principais), alegando, em síntese, que: (a) não é o caso de
concessão de medida liminar (tutela antecipada de urgência, nos termos do art. 12 da
Lei no 7.347/1985 Lei da Ação Civil Pública LACP), pois não restaram preenchidos
os requisitos previstos no art. 300 do CPC, visto que as razões de fato e de direito
trazidas pelo agravado em sua causa de pedir não são robustas, não havendo falar
em probabilidade do direito e em perigo de dano na espécie; (a.1) o Estado de São
Paulo não vem negligenciando o trato da questão controvertida, visto que, desde
2015, vem realizando várias obras de caráter emergencial, notadamente na parte
elétrica, bem como na manutenção da marquise, e a reforma do prédio está em
negociação com projeto elaborado gratuitamente pela Universidade Santa Cecília (cf.
fls. 19/21 destes autos; fls. 575/602 dos autos principais); (a.2) o laudo produzido na
ação civil pública anterior (fls. 426/484), a despeito de haver classificado o risco do
prédio do “Palácio da Polícia” como “crítico”, “em nenhum momento recomendou a
sua interdição, muito pelo contrário, o Sr. Perito atestou que parte do imóvel atende à
sua finalidade, limitando-se a recomendar adequações” (fls. 06 destes autos); (a.3) o
V.
Acórdão
proferido
por
esta
Colenda
Câmara
(TJSP,
AI
no
2140858-86.2019.8.26.0000, rel. Des. CARLOS VON ADAMEK, 2a Câmara de
Direito Público, julgado em 01.11.2019; fls. 540/549), em análise a agravo de
instrumento interposto pelo agravado contra a r. decisão que indeferiu o pedido de
interdição efetuado nos autos da ação civil pública anterior (proc. no 1014416-
94.2015.8.26.0562), manteve o entendimento no sentido de que não foram verificados
os requisitos necessários “à concessão da tutela de urgência à época (interdição da
Central de Polícia Judiciária), sob pena de afronta ao princípio da continuidade do
serviço público” (fls. 06 destes autos); (a.4) “eventual interdição do prédio, com o não
cumprimento das condições impostas nos prazos estabelecidos, trará gravíssimos
prejuízos à população, dada a essencialidade dos serviços prestados” (fls. 07 destes

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3000841-46.2020.8.26.0000 -Voto no 9195 - LFDS
7
autos); (a.5) não é dado ao Poder Judiciário interferir em atribuição do Poder
Executivo, responsável por estabelecer prioridades e distribuir recursos financeiros,
visando solucionar os problemas da Administração; (b) as providências impostas pelo
V. Juízo a quo, na r. decisão agravada, são inexequíveis nos exíguos prazos
concedidos, já havendo a Diretoria da Polícia (Comando da Polícia Civil) informado,
especificamente, as providências tomadas em relação a cada um dos itens
estabelecidos na r. decisão agravada (cf. fls. 20/21 destes autos), as quais
demonstram o cumprimento das primeiras etapas necessárias à conclusão das obras,
cuja finalização não poderá ocorrer nos prazos assinados na r. decisão agravada, em
razão dos entraves jurídicos existentes na Administração Pública, e da complexidade
das providências; e, por fim, (c) as multas cominatórias (CPC, art. 537), de caráter
coercitivo e não punitivo, fixadas para o caso de descumprimento das determinações
contidas na r. decisão agravada, ferem os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, e devem ser afastadas, visto que não podem implicar nem no
enriquecimento do credor (CC, art. 884), e nem em onerosidade excessiva ao
devedor, sob pena de imposição de indevido sacrifício ao erário público, devendo,
ainda, serem compatíveis com as obrigações estipuladas, sendo que, caso mantidas
por este Egrégio Tribunal, devem ser limitadas ao patamar de R$ 200,00 (duzentos
reais) diários, limitados ao lapso temporal de 30 (trinta) dias (teto de R$ 6.000,00).
Recurso tempestivo (fls. 01 destes autos; fls. 609/613 e
617/619 dos autos principais) sem o recolhimento do preparo recursal em função do
disposto no § 1o, do art. 1.007 do CPC, e no art. 6o, da Lei Estadual no 11.608/2003 ,
sem a atribuição de efeito suspensivo (fls. 22/27 destes autos).
Da r. decisão que indeferiu o pedido de atribuição de
efeito suspensivo ao recurso (fls. 22/27), a agravante interpôs recurso de agravo
interno (proc. no 3000841-46.2020.8.26.0000/50000; fls. 01/08 dos autos do agravo
interno).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3000841-46.2020.8.26.0000 -Voto no 9195 - LFDS
8
Enviados os autos à Procuradoria Geral de Justiça (fls.
31 destes autos), o Parquet apresentou seu percuciente parecer às fls. 35/44, no qual
(i) ressaltou a presença dos pressupostos necessários à concessão da tutela de
urgência (i.1) do fumus boni juris, pois, “embora a agravante tenha razão em relação
à desnecessidade de interdição do Palácio da Polícia, bem como à impossibilidade de
assim o fazer frente à relevância dos serviços públicos ali sediados, este fato não
prejudica a imprescindibilidade de reformar-se tal construção”, a qual “se encontra em
um estado de avançada deterioração, exigindo intervenção”, havendo o perito judicial,
nos autos da ação civil pública precedente no 1014416-94.2015.8.26.0562,
classificado “o grau de risco da estrutura do Palácio como crítico” (cf. fls. 38); e (i.2)
do periculum in mora, pois “o presente estado do prédio promove o risco de abalar os
próprios serviços públicos que ali estão sendo prestados à população, além de
representar um grave perigo a saúde a todos aqueles que dele se utilizam” (fls. 41).
Lado outro, o Parquet (ii) opinou pelo parcial provimento do recurso, mediante a
manutenção da r. decisão agravada, (ii.1) “adequando-se somente os prazos
impostos para cumprimento de cada obrigação” (fls. 38) (g.n.), visto que “em relação à
alegação de que os prazos impostos na tutela provisória seriam inexequíveis, há
pertinência no pedido do agravante”, porque “com a decretação do estado de
emergência de saúde pública de importância internacional causada pelo novo
coronavírus (Covid-19) e a adoção das necessárias medidas de combate à pandemia,
diversos setores da Administração Pública tiveram seu funcionamento comprometido”,
razão pela qual sugeriu então a fixação dos prazos de “180 dias em relação ao item I
(isolamento da calçada); 180 dias em relação ao item II (obras de redução do risco de
quedas de material); 240 dias em relação aos itens III e IV (obras de adequação do
sistema elétrico e contra inocência, bem como para melhora na condição de
salubridade)” (fls. 41); contudo (ii.2) rechaçou o pleito de afastamento/redução das
multas cominatórias (astreintes) fixadas pelo V. Juízo a quo, pois “a omissão da
agravante até o momento em permitir que o Palácio da Polícia chegasse no seu atual
estado de degradação denota a indispensabilidade de meios coercitivos capazes de
forçá-la a tomar medidas mais efetivas” (fls. 42), reputando compatíveis os valores
estabelecidos na r. decisão agravada, em consonância com os princípios da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3000841-46.2020.8.26.0000 -Voto no 9195 - LFDS
9
proporcionalidade e da razoabilidade, haja vista que para uma obra estimada pelo
perito judicial em arredondados R$ 28.000.000,00 (vinte e oito milhões de reais), o
eventual estabelecimento do diminuto valor sugerido pela agravante de R$ 200,00
(duzentos reais) diários, limitado a 30 (trinta) dias, ou seja, o equivalente a R$
6.000,00 (seis mil reais), “retiraria dela qualquer caráter coercitivo, pois seria
extremamente mais vantajoso à agravante pagá-la do que cumprir qualquer uma das
obrigações” (cf. fls. 43/44).
Apesar de intimado (fls. 28), o agravado deixou
transcorrer in albis o prazo para apresentação de contraminuta (cf. fls. 33). Entretanto,
posteriormente manifestou-se às fls. 46/49 destes autos, (i) registrando sua expressa
concordância com os termos do parecer da Procuradoria Geral de Justiça (fls. 35/44)
“por força e em atenção ao princípio da cooperação (CPC, art. 6o)”, ressalvando
apenas, “em nome da segurança jurídica”, que (i.1) “se tome como termo inicial da
contagem dos prazos, para cumprimento das obrigações de fazer definidas na r.
decisão agravada, o dia 28.01.2020, data em que foi juntado nos autos de origem o
mandado de cientificação da agravante”, conforme as cópias dos autos principais
juntadas (fls. 50/54); e que (i.2) “os prazos para cumprimento das obrigações de fazer
acima referidas (prazos de direito material) sejam contados em dias corridos, e não
em dias úteis” (fls. 47); e, ao final, (ii) pedindo a conversão do julgamento em
diligência, mediante a concessão do prazo de 10 (dez) dias à agravante, “para que
demonstre, documentalmente, quais medidas foram tomadas até o presente
momento, com vistas ao pleno cumprimento das medidas de proteção impostas em 1o
Grau” (fls. 48).
Por fim, anota-se que a agravante manifestou expressa
discordância à realização do julgamento virtual (fls. 30).
É o relatório.
De início, esclarece-se que o julgamento do presente
agravo de instrumento, nesta mesma sessão telepresencial (Provimentos CSM no
2.552/2020, no 2.555/2020 e no 2.557/2020; Comunicado CG no 284/2020), implica na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3000841-46.2020.8.26.0000 -Voto no 9195 - LFDS
10
perda superveniente do interesse recursal da agravante no referido recurso de agravo
interno (proc. no 3000841-46.2020.8.26.0000/50000), prejudicando o seu exame, com
fundamento no art. 932, III, do CPC.
Nesse sentido, eis o entendimento desta Colenda
Câmara:
“AGRAVO INTERNO Julgamento do agravo de instrumento
de onde se tira o presente agravo interno Perda do objeto
Agravo
interno
prejudicado”
(TJSP,
AgInt
no
2236216-78.2019.8.26.0000, rel. Des. RENATO DELBIANCO,
2a Câmara de Direito Público, julgado em 31.03.2020);
“Agravo interno. Decisão que deferiu em parte a antecipação
da tutela recursal em agravo de instrumento. Agravo de
instrumento julgado. Recurso não conhecido, por prejudicado”
(TJSP, AgInt no 2055159-98.2017.8.26.0000, rel. Des.
CARLOS VIOLANTE, 2a Câmara de Direito Público, julgado
em 19.06.2018);
“Processual Civil Agravo Interno Perda do objeto Recurso
não
conhecido,
por
prejudicado”
(TJSP,
AgReg
no
2063778-51.2016.8.26.0000, rel. Des. LUCIANA BRESCIANI,
2a Câmara de Direito Público, julgado em 28.06.2016).
Respeitado o entendimento pugnado pelo V. Juízo a quo,
o recurso interposto pela agravante (fls. 01/16) comporta apenas parcial provimento,
para o fim preconizado pela Procuradoria Geral de Justiça em seu parecer (fls. 35/44),
no sentido de que sejam apenas dilatados dos prazos fixados anteriormente,
mantendo-se hígida, no mais, a r. decisão agravada de fls. 604/607 dos autos
principais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3000841-46.2020.8.26.0000 -Voto no 9195 - LFDS
11
De proêmio, é desnecessária a conversão do julgamento
em diligência conforme solicitado pelo agravado (fls. 46/49), posto que, em consulta
aos autos principais da ação civil pública no 1028452-05.2019.8.26.0562, o pedido
para que a agravante informe o atual estágio das providências determinadas pelo V.
Juízo a quo já foi efetuado pelo Ministério Público às fls. 675, que, por sua vez, já foi
deferido pelo V. Juízo a quo, havendo a agravante (fls. 686/688) noticiado apenas a
adoção das providências que já eram de pleno conhecimento nos autos, descritas em
mensagem eletrônica enviada pelo Delegado Seccional de Santos (fls. 689/690),
datada de 10.02.2020, que, inclusive, também já se encontra juntada nos autos deste
agravo de instrumento (fls. 20/21), e que embasa o seu pedido de reforma da r.
decisão agravada.
Como bem sopesado tanto pelo V. Juízo a quo ainda
na r. decisão de fls. 563/564 dos autos principais, parcialmente reconsiderada pela r.
decisão agravada de fls. 604/607, que acolheu também em parte o pedido formulado
pela agravante às fls. 570/602
, quanto pela Procuradoria Geral de Justiça (fls.
35/44), era mesmo de rigor a antecipação da tutela em caráter de urgência nos autos
principais, posto que se encontram presentes os pressupostos necessários ao seu
deferimento (CPC, art. 300), in casu, não apenas (i) da probabilidade do direito
alegado pelo agravado-autor (fumus boni juris) na ação civil pública no
1028452-05.2019.8.26.0562, mas da certeza desse direito, já comprovado por laudo
pericial produzido nos autos da antecedente ação civil pública no 1014416-
94.2015.8.26.0562 (fls. 426/484), que, em sua conclusão, classifica como “crítico” o
grau de risco do imóvel, havendo constatado “que parte do imóvel atende mesmo que
de forma precária a sua finalidade, embora com necessidade de adequação às
normas”, e que outra “parte da edificação possui condições que comprometem a
segurança e saúde dos ocupantes, devido a infiltrações e deficiência na parte elétrica,
necessitando de adequação imediata”, assim como a fachada do edifício, que “devido
ao seu estado de degradação também necessita de correção imediata”; e (ii) do
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), visto haver
o perito judicial também recomendado “a execução de obras de adequação o mais
breve possível” (cf. fls. 461) (g.n.). Portanto, tanto o fumus boni juris, quanto o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3000841-46.2020.8.26.0000 -Voto no 9195 - LFDS
12
periculum in mora, diferentemente do que pugna a agravante neste recurso, lhes são
inversos.
Nessa
conformidade,
corretas
as
determinações
efetuadas pelo V. Juízo a quo que impôs à ora agravante, nos termos e prazos
estabelecidos, as providências já mencionadas (fls. 606/607 dos autos principais),
como também correta a fixação das astreintes nos patamares já indicados, que
consideram o elevado custo estimado das obras de adequação do “Palácio da Polícia”
(R$ 28.000.000,00; cf. fls. 456), atendem aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, e se revestem do imprescindível caráter coercitivo, visto que a
redução pleiteada pela agravante (R$ 200,00 diários; e teto de R$ 6.000,00)
representaria, de fato, um estímulo à sua inércia, como bem salientou a Procuradoria
Geral de Justiça (cf. fls. 42/44).
Todavia,
considerando
a
limitação
dos
prazos
anteriormente concedidos, e sobretudo a ocorrência da pandemia do COVID-19 (cf.
Portaria MS/GM no 188/2020) e o decreto da quarentena a partir do dia 24.03.2020,
nos termos da Lei Federal no 13.979/2020, do Decreto Federal no 10.282/2020 e do
Decreto Estadual no 64.881/2020, como também indicou a Procuradoria Geral de
Justiça em seu parecer (fls. 41), os prazos anteriormente fixados pelo V. Juízo a quo
necessitam adequação, isto porque, ainda que os serviços de construção civil sejam
essenciais e não estejam abrangidos pela quarentena (Decreto Federal no
10.282/2020, art. 3o, § 1o, LIV; Decreto Estadual no 64.881/2020, art. 2o, § 2o;
Deliberação no 2, de 23.03.2020, do Comitê Administrativo Extraordinário COVID-19,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3000841-46.2020.8.26.0000 -Voto no 9195 - LFDS
13
de que trata o art. 3o do Decreto Estadual no 64.864/2020(2), II, 'a' e 'f'), é certo que
houve evidente prejuízo à consecução das importantes medidas aqui debatidas, não
apenas em razão das restrições que a todos afetaram, mas também pela evidente
concentração de esforços públicos na área da Saúde pública no combate ao
alastramento da doença e ao tratamento dos infectados, como nem poderia ser
diferente.
Sendo assim, em parcial provimento ao presente
recurso, acolhe-se a sugestão de dilatação dos prazos efetuada pela Procuradoria
Geral de Justiça às fls. 41, que considerou as estimativas existentes na já aludida
mensagem eletrônica enviada pelo Delegado Seccional de Santos (fls. 20/21), e,
inclusive, contou com a concordância do agravado (fls. 46/49), no sentido de restem
determinadas as seguintes providências:
(2) Decreto Estadual no 64.864/2020, Art. 3o. Fica instituído o Comitê Administrativo Extraordinário
COVID-19, com a atribuição de assessorar o Governador do Estado em assuntos de natureza
administrativa relacionados à pandemia de que trata este decreto, observada a seguinte composição: I
Secretário de Governo, que o presidirá; II
Secretário da Saúde; III
Secretário da Fazenda e
Planejamento; IV
Secretário de Desenvolvimento Econômico; V
Procurador Geral do Estado.
Parágrafo único. O Comitê de que trata este artigo: 1. terá como atribuições precípuas submeter ao
Governador do Estado, quando caracterizada a competência privativa deste, propostas de decreto tendo
por objeto a pandemia do COVID19, bem como determinar aos Secretários de Estado e dirigentes
máximos das entidades da Administração indireta a adoção de medidas em seus respectivos âmbitos; 2.
convidará para participar de suas reuniões agentes públicos e demais pessoas que, por seu
conhecimento, possam contribuir para a consecução do objeto do colegiado; 3. funcionará, em caráter
permanente, na sede do Governo (Palácio dos Bandeirantes), e terá suporte administrativo da Secretaria
de Governo; 4. contará em sua composição com membros suplentes indicados pelo Titular
correspondente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3000841-46.2020.8.26.0000 -Voto no 9195 - LFDS
14
1) quanto ao risco de desmoronamento decorrente da
precariedade da conservação da fachada, dilato o prazo
anteriormente concedido de 45 (quarenta e cinco) dias para o
prazo de 180 (cento e oitenta) dias, para que seja
promovido o isolamento das calçadas e a colocação de
redes e bandejas de proteção, sob pena de multa diária em
favor do fundo de defesa dos interesses difusos no valor de R$
2.000,00 (dois mil reais), e em caso de reiterado
descumprimento, interdição parcial ou total do prédio;
2) ainda sobre o risco de desmoronamento, dilato o prazo
anteriormente concedido de 90 (noventa) dias para o prazo de
180 (cento e oitenta) dias, para que a Fazenda Pública do
Estado de São Paulo tome as providências necessárias no
sentido de que seja afastado o risco de queda de materiais,
com
a
realização
de
obras
necessárias,
devendo
apresentar no prazo atestado técnico garantindo a
segurança do local, sob pena de multa diária em favor do
fundo de defesa do interesses difusos no valor de R$ 10.000,00
(dez mil reais), e em caso de reiterado descumprimento,
interdição parcial ou total do prédio;
3) quanto ao sistema elétrico e de segurança contra incêndios,
determino que sejam realizadas as obras de adequação
que venham a garantir a segurança do ambiente, e, para
tanto, dilato o prazo anteriormente concedido de 120 (cento e
vinte) dias para o prazo de 240 (duzentos e quarenta) dias,
para a apresentação de atestado técnico garantindo a
segurança do local dentro do prazo, inclusive com Auto de
Vistoria do Corpo de Bombeiros, sob pena de multa diária de
R$ 10.000,00 (dez mil reais) em favor do fundo de defesa dos
interesses difusos e, em caso de reiterado descumprimento,
interdição parcial ou total do prédio; e, por fim,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3000841-46.2020.8.26.0000 -Voto no 9195 - LFDS
15
4) no tocante às infiltrações que trazem insalubridade ao
ambiente, com risco à saúde dos que trabalham no local,
mantenho o prazo anteriormente concedido de 240 (duzentos
e quarenta) dias para que sejam realizadas obras que
minimizem o risco, devendo apresentar atestado técnico
garantindo a segurança do local dentro do prazo, sob pena
de multa diária de R$ 3.000,00 (três mil reais) em favor do
fundo de defesa dos interesses difusos e, em caso de reiterado
descumprimento, interdição parcial ou total do prédio.
Por certo, os prazos ora fixados devem ser contados em
dias corridos, e não em dias úteis (CC, art. 132(3); CPC, art. 231, § 3o(4)), conforme
ressalvou o agravado (fls. 47, item '1.2'), bem como o termo inicial da contagem do
prazo é o dia 28.01.2020 (data da assinatura digital), data em que foi juntada a
certidão positiva da intimação da agravante da r. decisão agravada (cf. fls. 54 destes
autos; fls. 628 dos autos principais).
Entretanto, em razão do decreto da quarentena iniciada
em 24.03.2020 (Decreto Estadual no 64.881/2020, art. 1o, par. ún.), que ainda se
encontra em curso no Estado de São Paulo, de acordo com o vigente “Plano São
Paulo”
instituído pelo Decreto Estadual no 64.994/2020, “com o objetivo de
implementar e avaliar ações e medidas estratégicas de enfrentamento à pandemia da
COVID-19” (art. 2o), bem como estabelecer critérios técnicos à retomada das
atividades econômicas de forma segura à população
, entendo que os prazos
iniciados em 28.01.2020, não obstante a essencialidade dos serviços de construção
civil, devem ser considerados suspensos entre o dia 24.03.2020 (dia do início da
(3) CC, Art. 132. Salvo disposição legal ou convencional em contrário, computam-se os prazos, excluído
o dia do começo, e incluído o do vencimento.
(4) CPC, Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo: (...) § 3o
Quando o ato tiver de ser praticado diretamente pela parte ou por quem, de qualquer forma, participe do
processo, sem a intermediação de representante judicial, o dia do começo do prazo para cumprimento
da determinação judicial corresponderá à data em que se der a comunicação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3000841-46.2020.8.26.0000 -Voto no 9195 - LFDS
16
quarentena) e o dia 10.06.2020 (data do 2o balanço do “Plano São Paulo”), quando a
região da Baixada Santista deixou a “Fase 1 Alerta Máximo” (vermelha) do “Plano
São Paulo” (momento em que somente as atividades essenciais eram permitidas), e
adentrou na “Fase 2 Controle” (laranja), com a abertura gradual da prestação de
serviços com restrições, até porque no local onde as obras deverão ser
implementadas (“Palácio da Polícia”)
onde são realizadas atividades afetas à
segurança pública, no qual não restou vedado o atendimento público, por também se
tratar de serviço essencial , as obras sim, neste caso, estavam vedadas (cf. Decreto
Federal no 10.282/2020, art. 3o, § 1o, III e LIV; Decreto Estadual no 64.881/2020, art.
2o, § 2o; Deliberação no 2, de 23.03.2020, do Comitê Administrativo Extraordinário
COVID-19, II, 'a' e 'f'):
Decreto Federal no 10.282/2020, Art. 3o. As medidas previstas
na Lei no 13.979, de 2020, deverão resguardar o exercício e o
funcionamento dos serviços públicos e atividades essenciais a
que se refere o § 1o.
§ 1o São serviços públicos e atividades essenciais aqueles
indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da
comunidade, assim considerados aqueles que, se não
atendidos, colocam em perigo a sobrevivência, a saúde ou a
segurança da população, tais como: (...)
III
atividades de segurança pública e privada, incluídas a
vigilância, a guarda e a custódia de presos; (...)
LIV

atividades
de
construção
civil,
obedecidas
as
determinações do Ministério da Saúde (Redação dada pelo
Decreto Federal no 10.344/2020);
Decreto Estadual no 64.881/2020, Art. 2o. Para o fim de que
cuida o artigo 1o deste decreto, fica suspenso: (...)
§ 2o O Comitê Administrativo Extraordinário COVID19,
instituído pelo Decreto no 64.864, de 16 de março de 2020,
deliberará sobre casos adicionais abrangidos pela medida de
quarentena de que trata este decreto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3000841-46.2020.8.26.0000 -Voto no 9195 - LFDS
17
Deliberação no 2, de 23.03.2020, Deliberações como medidas
de prevenção no âmbito da Administração estadual: (...)
II o Comitê esclarece ainda que, além daquelas citadas no
Decreto 64.864/2020 (art. 2o, § 1o), as seguintes atividades
essenciais não estão abrangidas pela medida de quarentena:
a) construção civil e estabelecimentos industriais, na medida
em que não abranjam atendimento presencial ao público;
(...)
f) atividades dos demais Poderes do Estado e seus órgãos
autônomos, bem como da Administração Pública dos
Municípios, observados seus atos próprios (g.n.).
Deixo, por fim, de fixar honorários advocatícios em sede
recursal haja vista que, consoante o entendimento deste Egrégio Tribunal, há
“descabimento dos honorários advocatícios recursais (§ 11 do art. 85 do NCPC)
quando não se está diante de recurso interposto contra decisão de primeiro grau que
tenha fixado honorários advocatícios” (TJSP, AI no 2093310-70.2016.8.26.0000, rel.
Des. RICARDO CHIMENTI, 18a Câmara de Direito Público, julgado em
02.06.2016). Nesse mesmo sentido, vide também: STF, AgR em ARE no 948.578/RS,
AgR em ARE no 951.589/PR e AgR em ARE no 952.384/MS, rel. Min. MARCO
AURÉLIO, 1a Turma, julgados em 21.06.2016.
Por derradeiro, considero prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional invocada, observando o pacífico entendimento do
Colendo STJ de que “é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando que a questão posta tenha sido decidida”. Além disso, esclareço também
que eventuais recursos de “embargos declaratórios, mesmo para fins de
prequestionamento, só são admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de
algum dos vícios que ensejariam a oposição dessa espécie recursal” (STJ, EDcl no
RMS no 18.205/SP, rel. Min. FELIX FISCHER, 5a Turma, julgado em 18.04.2006).
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3000841-46.2020.8.26.0000 -Voto no 9195 - LFDS
18
CARLOS VON ADAMEK
Relator